Tribunal: TCU
Processo: 039.405/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de aposentadoria de Uberisa Cordeiro Figueiredo no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em análise e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse o pagamento, nos proventos da interessada, da parcela indevida relativa à "opção", sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.3.2. ao emitir novo ato, em que sejam suprimidas as irregularidades, siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, quanto à cessação, ou não, do pagamento dos "quintos/décimos" incorporados após o advento da Lei 9.624/1998, e o submeta ao TCU para nova apreciação.